Tribunal: STF
Processo: HC 80524
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANULOU SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA
QUE OUTRA FOSSE PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO ART. 59 DO CP,
MANTENDO, CONTUDO, A PRISÃO DO PACIENTE.
Hipótese em que inexiste o alegado constrangimento, uma
vez que a nulidade da sentença, decorrente de vício na
individualização da pena, não afeta nem a validade nem a eficácia da
condenação.
Precedentes.
Habeas corpus indeferido.